Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753260-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GERSON DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no Processo n.o 0711039-48.2023.8.07.0010, deferiu a liminar de busca e apreensão, porém, fixou a data inicial para a contagem do prazo para contestar como sendo a da juntada aos autos do mandado cumprido e não na efetivação da apreensão do bem. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução”. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifica-se que a busca e apreensão n° 0711039-48.2023.8.07.0010 foi distribuída por dependência à ação de busca e apreensão n° 0711039-48.2023.8.07.0010 (ID: Num. 178084404 – processo de origem), tendo em vista a identidade das partes, objeto e causa de pedir. No caso, o Excelentíssimo Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra foi o Relator do recurso Apelação n° 0705422-10.2023.8.07.0010, relativa à busca e apreensão n° 0711039-48.2023.8.07.001. Portanto, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas aos processos por dependência, o presente recurso deve ser remetido ao julgador prevento. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos ao relator prevento, o Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, integrante da 7a Turma Cível deste e. TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI/TJDFT/2016. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador